Tribunal: TJES
Processo: 5008969-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008969-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: JOAO FERREIRA BELLAS ARTES e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVIZADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DESDE QUE MANTIDA A DIGNIDADE DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO EXECUTADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O art. 833 do CPC, ao prever a relação dos bens impenhoráveis, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais. Estariam excluídas desta proteção às execuções de verbas alimentares e as situações em que o importe ultrapassar 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 2. O STJ, em Embargos de Divergência, passou a mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 3. A penhora do salário deve ser examinada a partir de elementos concretos: não há prova das condições de vida, nem dos gastos dO agravadO nesta via recursal, de forma que só o julgador de origem pode, à luz do novo entendimento do STJ, analisar se a pretendida penhora pode obstar a subsistência da parte. 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – BANDES
contra a r. decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível de São Mateus (id
24112847 do processo referência)
, na Execução por Título Extrajudicial tombada sob o n°. 5001138-05.2022.8.08.0047, ajuizada em desfavor de
JOÃO FERREIRA BELLAS ARTES – ME E OUTROS,
a qual indeferiu a penhora de valores provenientes de previdência privada do Executado/Agravado João Ferreira.

Em suas razões recursais (id 5701544), o agravante defende que regra de impenhorabilidade deve ser mitigada, notadamente diante da comprovação de que o executado aufere rendimento suficiente para quitação da dívida exequenda.

Pois bem.

De saída adianto que não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão anexada no id 5742925, por meio da qual deferi em parte o pedido liminar formulado no bojo do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal a examinar a viabilidade da penhora de até 30% (trinta por cento) dos valores provenientes de previdência privada auferida mensalmente pelo agravado João Ferreira, medida que fora indeferida na demanda originária sob fundamento de que inexiste nos autos elementos que demonstrem que o executado aufere rendimento previsto no parágrafo 2º do art. 833 do CPC ou condição de dispor financeiramente para fins de pagamento da dívida.

Pois bem. De saída, vejamos o que dispõe o Código de Processo Civil com relação à impenhorabilidade de vencimentos e demais verbas tidas como de caráter alimentar:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...] IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família
, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

[...] § 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º
.

Tal regra, como se infere dos julgados abaixo colacionados, estende-se à renda proveniente de
previdência privada. Observemos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. ENTIDADES PRIVADAS DE PREVIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofícios endereçados a entidades privadas de previdência, com a requisição de informações referentes a quantias depositadas a título de previdência privada. 2. Os eventuais ofícios endereçados a entidades privadas de previdência têm como finalidade revelar a eventual existência de planos de previdência privada em nome do devedor e as respectivas quantias depositadas para, em seguida, proceder-se à penhora de saldo apurado. 3.
O art. 833, inc. IV, do CPC, aliás, inclui na lista de bens impenhoráveis os proventos oriundos de aposentadoria. Os fundos de previdência complementar são constituídos justamente para a promoção dos depósitos dos valores que futuramente serão resgatados como proventos de aposentadoria, razão pela qual são dotados de natureza alimentar.
4.
A regra é a de que o saldo presente em fundo fechado de previdência privada complementar destinar-se à própria finalidade previdenciária. Excepcionalmente, a penhora é admitida nos casos do art. 833, § 2º, do CPC, cuja aplicação não pode ser admitida no presente caso.
5. No caso, observa-se a impenhorabilidade dos valores direcionados para os fundos de previdência privada. Logo, não há razões para o deferimento da pretendida expedição de ofício às entidades privadas de previdência. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 0702141-42.2024.8.07.0000 1852074, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 17/04/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004084-28.2021.8.08.0000 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO – COLÉGIO SALESIANO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA. ADVOGADOS : ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE E OUTRO. RECORRIDA : LUCILEIA DOS SANTOS DE MOURA. ADVOGADA : FRANCISCA DOMINGOS VIEIRA SARTORIO. MAGISTRADA : TRÍCIA NAVARRO XAVIER CABRAL. ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que as importâncias recolhidas para a formação do fundo de previdência complementar são, em princípio, impenhoráveis. Quando provado, entretanto, que tais valores não se destinam efetivamente à subsistência do beneficiário e de seus familiares, afasta-se o caráter alimentar e permite-se a constrição. Precedentes.
2. Os argumentos da Agravante vão de encontro ao entendimento jurisprudencial do c. STJ, que aplica, em regra, a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15, às verbas aplicadas em previdência privada, somente admitindo a relativização caso esteja provado nos autos a ausência de caráter alimentar da quantia, ônus do qual a Agravante não se desincumbiu.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, AI 5004084–28.2021.8.08.000, Rel. Samuel Meira Brasil Júnior. Terceira Câmara Cível, DJ 22.03.2022).

Neste contexto, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, admitiu relativizar a impenhorabilidade a que se refere o art. 833, IV do CPC para pagamento de dívida não alimentar, em julgamento de embargos de divergência no EREsp 1.874.222, desde que preservado o valor que assegura subsistência digna ao devedor e sua família, sendo este o entendimento que vem sendo adotado pelo Tribunais de Justiça:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA SOBRE PARTE DOS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a regra da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada, quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família.
2. Vedar a penhora de parte dos proventos dos Agravantes configuraria afronta a normas fundamentais do Código de Processo Civil (artigos 4º e 6º), bem como descumprimento da garantia constitucional da duração razoável do processo. 3. Considerando a relativização da impenhorabilidade dos salários/proventos autorizada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como as disposições do Código de Processo Civil (CPC) quanto à responsabilidade patrimonial e as normas fundamentais do processo, entendo pela possibilidade de penhora de percentual dos proventos do salário dos Agravantes. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, AI 5010854-03.2022.8.08.0000, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, DJ 27.04.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, NCPC.
PRECEDENTE DO STJ. PERCENTUAL DE 30% QUE NÃO SE REVELA ELEVADO. NÃO COMPROMETE PADRÃO DE VIDA E MANUTENÇÃO DIGNA DE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL NO CASO CONCRETO DE 30% SOBRE O SALÁRIO TOTAL LÍQUIDO DO DEVEDOR.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 15ª C. Cível - 0014446-21.2022.8.16.0000 - Palotina - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 06.06.2022) (TJ-PR - AI: 00144462120228160000 Palotina 0014446-21.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 06/06/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2022)

Todavia, ainda que se admita a possibilidade de flexibilizar a regra da impenhorabilidade, como bem pontuado pelo Magistrado Primevo, tal medida reveste-se de excepcionalidade e exige, para fins de implementação, a demonstração concreta de que tal restrição não vai gerar prejuízo à subsistência do executado.

Neste trilhar:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – DECISÃO QUE DECLAROU IMPENHORABILIDADE DE SALDO DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR – RECURSO PROVIDO. 1. O autor ajuizou ação de obrigação de não fazer visando que fosse reconhecida a impenhorabilidade de seu saldo de previdência privada, uma vez que é demando pelo réu em ação de execução de título extrajudicial, relativa a contrato de mútuo por ele firmado e não quitado, na qual constatou-se a inexistência de outros bens passíveis de penhora.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada deve ser avaliada casuisticamente e que a constatação de sua natureza alimentar ficará condicionada à comprovação, pelo devedor, da necessidade de utilização do saldo para sua subsistência, sob pena de tê-los sujeitos à constrição judicial para satisfação de suas dívidas
. 3. Não demonstrada a natureza alimentar, descabe reconhecer, de plano, a impenhorabilidade do valor. 4. Recurso provido. (TJES, AI 5007187-43.2021.8.08.0000, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DJ 09.06.2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA. SALDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE
. I -
O saldo de previdência privada somente é impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC, se demonstrado que referida importância é utilizada para a subsistência do devedor e de sua família, circunstância não evidenciada nos autos.
Julgamento da Segunda Seção do e. STJ no EREsp 1121719/SP. II - Agravo de instrumento provido. (TJ-DF 07099242720208070000 DF 0709924-27.2020.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 14/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA – PLANO DE PREVIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A execução é realizada no interesse do credor (art. 797 do CPC) e o devedor responde com seus bens presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições legais (art. 789 do CPC). 2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça compreende que a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente,
bem como que a impenhorabilidade aplica-se à pensão recebida pela parte e não ao valor que é periodicamente depositado, a título de previdência privada, como intuito de gerar pagamento de renda mensal no futuro. 3. No caso, não restou demonstrado que a recorrida utilize os valores depositados em sua previdência privada para a sua própria subsistência ou de sua família, já que não há nada a revelar que já estivesse usufruindo de tal benefício, prova essa que a ela incumbia. 4. Recurso desprovido. (TJES, AI 5004181-91.2022.8.08.000, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Câmaras Cíveis Reunidas, DJ 28.03.2023)

Na hipótese vertente, infere-se das razões recursais e do documento anexado no id 16842648 do processo referência (consulta INFOJUD - declaração de imposto de renda) que o executado possui rendimentos anuais na monta de R$ 334.570,71 (trezentos e trinta e quatro mil, quinhentos e setenta reais e setenta e um centavos), pressupondo um ganho mensal de aproximadamente R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), quantia que, a primeira vista, tornaria viável a constrição perquirida.

Entretanto, do mesmo documento extrai-se que o executado possui duas dependentes e efetua o pagamento de pensão alimentícia para outras duas pessoas. Outrossim, pontuo que inexiste nos autos
prova das condições de vida e outros gastos relacionados à subsistência do agravado que permitam concluir pela viabilidade da constrição.

Diante disso, ratificando o entendimento esposado no
decisum
anexado no id 5742925, tenho por bem acolher em parte o pleito formulado para, tão somente, afastar o fator de impedimento absoluto da penhora salarial, nos termos da jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, deixando a cargo do magistrado de piso, todavia, o ônus de sopesar a questão sob a ótica dos reflexos frente à subsistência do agravado, inclusive, no tocante a eventual percentual a ser fixado.

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto, mas
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar em parte a decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível de São Mateus (id
24112847 do processo referência) apenas para
afastar o fator de impedimento absoluto da penhora salarial, cabendo ao magistrado de piso análise sob a ótica dos reflexos frente à subsistência do agravado, inclusive, no tocante a eventual percentual a ser fixado.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/05/2024 às 12:50:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51173715052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento.